Tribunal: STF
Processo: ARE 1501574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IRPF. SEPARAÇÃO JUDICIAL. MEAÇÃO. PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A QUOTAS SOCIAIS.



    É legítima a cobrança de imposto de renda sobre valor em moeda percebido pelo contribuinte, referente a reembolso de diferença do montante de bens e direitos (participação social em empresa) que lhe cabiam em decorrência da meação, na medida em que corresponde a uma alienação dos direitos que antes lhe pertenciam



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, caput, LV, 93, IX, 150,I e 153, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A autora pretende seja reconhecida a inexigibilidade de imposto de renda sobre a quantia de R$ 774.325,00, que lhe foi alcançada por seu ex-marido (Valter Lupércio Ferreira).



    Afirma que se separou judicialmente de Valter em 2002 e que, após a partilha dos bens do casal, verificou-se que as cotas do capital da empresa Valter Lupercio Ferreira & Cia Ltda., que tocaram a seu ex-cônjuge, valiam mais do que se considerou quando da realização da partilha. Sustenta que, a fim de compensar a demandante pela 'desvantagem na partilha dos bens', Valter obrigou-se ao pagamento da quantia de R$ 774.325,00.



    Assevera a demandante ser descabida a cobrança de imposto de renda, uma vez que trata-se de uma transferência patrimonial daquilo que já lhe pertencia como meeira na relação conjugal. [...]



    Com efeito, o ex-marido da autora era titular de 90% (noventa por cento) das cotas da aludida empresa, as quais foram avaliadas, por ocasião da separação judicial, pelo seu valor contábil de R$ 9.000,00 (fl. 21). Posteriormente, constatou-se que o valor de mercado das referidas cotas - que permaneceram sob a titularidade do varão - era muito superior àquele considerado na partilha dos bens, de maneira que a cota parte do exmarido era muito maior do que a da autora, o que causou desequilíbrio na partilha. Por este motivo os cônjuges entabularam o acordo de fls. 25/27, por meio do qual a autora recebeu a quantia de R$ 774.325,00 a título de retribuição de seus direitos de meeira.



    Também ficou expresso no acordo que tal pagamento foi efetuado pelo ex-marido da Autora, e não pela pessoa jurídica a que se referiam as cotas.



    Com base nesses fatos, aliás, já é possível atingir algumas conclusões que contribuirão para a solução da lide.



    Primeiro, conclui-se que o negócio submetido a exame não consiste em 'doação' feita pelo ex-cônjuge em favor da Autora (situação aventada na petição inicial e pelo assistente técnico da Autora às fls. 450 dos autos), o que, em tese, afastaria a incidência do imposto de renda diante da isenção prevista no art. 6º, XVI da Lei nº 7.713/88. Trata-se, friso, de pagamento pelo valor da meação sobre a titularidade das cotas, recebido a menor (com base em avaliação contábil) pela Autora na partilha dos bens do casal. [...]



    Essa distinção é crucial para a correta análise da lide. O sócio era e continuou sendo o exmarido, de maneira que não houve liquidação de cotas, retirada de sócio nem dissolução parcial da pessoa jurídica. Por isso, não se aplica ao caso, ao contrário do que alega a autora, a isenção prevista no art. 22, §4º da Lei nº 9.249/95, in verbis: [...]



    O que se deu foi que a Autora recebeu uma quantia em dinheiro em troca do direito à meação que possuía sobre o valor das cotas sociais. A empresa, portanto, não foi dissolvida e continuou existindo em sua integralidade.



    Assim, ficou claro que a transação a ser analisada foi uma 'alienação', pela Autora a seu ex-marido, daquilo que antes consistia no direito à meação. Enquanto casados, o valor das cotas compunha o patrimônio comum do casal, o que, na prática, significava que metade dele pertencia ao marido cotista e a outra metade à sua esposa meeira. Após a separação, sucedeu-se o pagamento, pelo marido, daquele valor (metade) pertencente à autora, que em razão disso deixou de ter o direito à meação.



    Bem delimitados os fatos, resta averiguar a sua subsunção às hipóteses de incidência do imposto de renda.



    De acordo com o art. 43, I do Código Tributário Nacional, a renda é entendida como 'o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos'. Assim, a valorização de cotas sociais, comparados o valor de origem e o de alienação, seja considerada isoladamente ou pela atuação conjunta do trabalho dos sócios, consiste, inquestionavelmente, em renda ao titular. A legislação tributária trata casos tais como de ganho de capital.



    Com efeito, tal assertiva decorre da leitura/interpretação do art. 3º, parágrafos segundo a quarto, da Lei nº 7.713/1988: [...]



    De maneira a otimizar a operacionalização da tributação, e considerando que o ganho de capital, ao contrário do recebimento em pecúnia de valores, não se dá em um único instante, mas decorre de valorização progressiva de bens, cumpre à lei definir o critério temporal do fato gerador do Imposto de Renda neste particular. Via de regra, dispõe a legislação tributária que a renda decorrente de ganhos de capital deve ser considerada como auferida no instante da alienação dos bens que o geraram. Particularmente em relação à hipótese dos autos, há regramento específico trazido pelo art. 23 Lei nº 9.532/97. Vejamos: [...]



    Em conformidade com essas disposições legais, o cônjuge, na separação conjugal (art. 23, §5º da Lei 9.532/1997), ao se apoderar de bem a que tem direito por meação, seja in natura ou mediante a respectiva correspondência em dinheiro, pode recebê-lo pelo valor declarado ou pelo valor de mercado (art. 23, 'caput', da Lei 9.532/1997), e, na hipótese de fazê-lo pelo valor de mercado, sujeitar-se-á à eventual tributação por ganho de capital caso este valor de mercado seja superior ao declarado (art. 23, §1º da Lei 9.532/1997).



    No caso concreto, então, conclui-se que a Autora, em troca da meação a que tinha direito nas cotas sociais da pessoa jurídica 'Valter Lupércio Ferreira & Cia Ltda', recebeu de seu ex-marido um pagamento pecuniário, calculado pelo 'valor de mercado' da meação relativa àquelas cotas, razão pela qual acabou por incorrer na hipótese de tributação por ganho de capital prevista no art. 3º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 7.713/1988, c/c art. 23, §1º, da Lei 9.532/1997, já transcritos acima.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente